Tribunal: TJSP
Processo: 0015505-32.2006.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0015505-32.2006.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante ROBERTO
TEIXEIRA BARROS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015505-32.2006.8.26.0451 -Voto no
2
Voto no 10830 - FÍSICO
Apelação: 0015505-32.2006.8.26.0451
Apelante: Roberto Teixeira Barros
Apelado: Ministério Público
1a Vara Criminal da Comarca de Piracicaba
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO - Autoria e
materialidade do delito demonstradas, bem como o dolo do réu -
Prova suficiente para o decreto condenatório - Pena e regime
prisional fixados com critério e corretamente - Recurso
desprovido.
Ao relatório da sentença de fls. 286/291, acrescenta-se
que Roberto Teixeira Barros foi condenado como incurso nas penas do artigo
171, caput, do Código Penal, a cumprir 01 (um) ano de reclusão, em regime
inicial aberto, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo,
substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente
em prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo em favor de entidade
assistencial, a ser especificada em sede de execução. Concedido o direito de
recorrer em liberdade.
Inconformado, o réu apela, buscando a absolvição por
insuficiência probatória. De forma subsidiária, pleiteia a substituição da pena
privativa de liberdade por pena de multa, nos termos do artigo 44, § 2o, primeira
parte, do Código Penal (fls. 236/238).
Contrariado o recurso (fls. 242/244 e 264/268),
manifestou-se a Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do apelo (fls.
279/285).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015505-32.2006.8.26.0451 -Voto no
3
O recurso não procede.
Na hipótese em apreço, a respeitável sentença
impugnada analisou todas as questões controvertidas, bem como as provas
produzidas nos autos, alcançando a irrepreensível e corretamente fundamentada
conclusão de procedência da ação penal pública, que se ratifica nesta
oportunidade.
Ficou claro nos autos que o apelante Roberto Teixeira
Barros, no dia 24 de janeiro de 2005, agência do banco “Nossa Caixa”, situada
na Rua Prudente de Moraes, no 723, na cidade e Comarca de Piracicaba/SP,
mediante fraude, obteve para si vantagem indevida, consistente em R$ 3.200,00
(três mil e duzentos reais), em prejuízo da empresa “Viação Stenico Ltda.”,
mantendo em erro o funcionário Paulo Edwin Elbert Lopes.
A materialidade do ilícito está consubstanciada pelo
documento de fls. 40 (folha de cheque emitida mediante), laudo grafotécnico de
fls. 82/85, além da prova oral coligida.
A autoria, bem como o dolo do apelante, igualmente,
são incontroversos.
Na fase extrajudicial, o acusado não foi ouvido.
Em juízo, optou pela revelia.
Ocorre, no entanto, que a prova dos autos apurou a
responsabilidade do apelante pelo delito a ele irrogado na denúncia.
Com efeito, o representante da empresa “Viação
Stenico”, José Edvaldo Stenico, contou em juízo que, na época dos fatos,
trabalhava no setor financeiro da empresa e constatou que o banco realizou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015505-32.2006.8.26.0451 -Voto no
4
pagamento de um cheque que não havia sido emitido pela empresa.
Posteriormente, verificou que o título descontado era clonado. Concluiu, dizendo
que sua empresa foi ressarcida pela instituição financeira (fls. 226).
O funcionário do banco “Nossa Caixa”, Paulo Edwin,
por sua vez, confirmou a ocorrência do delito, mas não se recordou em juízo de
maiores detalhes sobre o delito (circunstância esta perfeitamente plausível, em
razão do longo lapso temporal entre a ocorrência do fato e a audiência de
instrução), conforme se depreende do depoimento inserto a fls. 246.
Na delegacia, porém, confirmou que realmente pagou
o cheque descrito na denúncia a um rapaz que posteriormente foi identificado
pela sua assinatura e número de RG, lançado por ele, no verso da cártula (fls.
56).
E essa circunstância foi corroborada pelo laudo
grafotécnico de fls. 82/85, o qual concluiu que a assinatura lançada no verso da
cártula foi feita pelo acusado.
Percebe-se, assim, que a prova dos autos apurou, de
maneira segura, que o apelante foi mesmo o autor do delito que lhe foi irrogado
na denúncia, não havendo que se falar, bem por isso, em fragilidade do conjunto
probatório, como aduzido pela sua defesa.
No mais, considerando que os fundamentos da r.
sentença recorrida, que apreciou pormenorizadamente a prova coligida, não
comportam qualquer modificação, bem como o fato de que nas razões recursais
não há nenhum elemento novo, mas, tão somente, a reiteração de questões já
enfrentadas pelo Juízo a quo, forçoso concluir pela manutenção da condenação
do acusado pelo crime previsto no artigo 171, caput, do Código Penal.
A pena foi fixada com critério e corretamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015505-32.2006.8.26.0451 -Voto no
5
A base foi estabelecida no mínimo legal de 01 (um)
ano de reclusão, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso legal,
que restou definitiva neste patamar, à míngua de modificadoras, tendo sido
posteriormente substituída a carcerária por uma pena alternativa, observando-se
que a substituição por pena de multa, nos termos do disposto no artigo 44, § 2o,
primeira parte, do Código Penal, como pretendido subsidiariamente pela defesa,
seria inócua e insuficiente para prevenção e reprovação da conduta perpetrada pelo
acusado. Eleito o regime inicial aberto na hipótese de descumprimento da
benesse, a meu ver, o réu, também neste particular, nada tem a reclamar.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
OSNI PEREIRA
Relator